Tribunal: TJES
Processo: 5003815-09.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-09.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros

APELADO: LIVIA STEIN XIMENES e outros (4)

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR SUSPENSÃO DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por companhia aérea contra sentença que, em ação de indenização por dano moral e material ajuizada por consumidores em razão do cancelamento de voos internacionais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao reembolso parcial de valores gastos com novas passagens, ao pagamento de lucros cessantes e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de transporte aéreo internacional no caso de cancelamento de voo; (ii) estabelecer se a suspensão de aeronaves configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; (iii) determinar se são devidos danos materiais, morais e lucros cessantes em decorrência do cancelamento e do atraso de voos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre passageiros e companhia aérea, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade civil objetiva pela falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do mesmo diploma.

4. A suspensão de operação da aeronave Boeing 737 Max 9, por determinação da autoridade aeronáutica, constitui fortuito interno, pois está inserido na esfera de risco da atividade econômica da empresa aérea, não eximindo sua responsabilidade civil.

5. A companhia aérea não comprovou ter ofertado aos passageiros as opções de reacomodação, reembolso ou execução por outra modalidade de transporte, conforme determina a Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

6. Os passageiros adquiriram novas passagens em caráter emergencial e com custo superior ao valor reembolsado pela ré, configurando-se o dever de ressarcimento da diferença como dano material.

7. O atraso no voo de retorno operado por empresa diversa (Delta Air Lines), que resultou na perda de dia útil de trabalho por uma das autoras, não pode ser imputado à responsabilidade da Apelante, razão pela qual deve ser afastada sua condenação por lucros cessantes.

8. É devida a indenização por danos morais em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor e do transtorno causado pela falha na prestação do serviço, em valor fixado em R$10.000,00 para cada autor, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de aeronaves determinada por autoridade reguladora configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

2. A ausência de oferta de reacomodação ou reembolso imediato implica falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

3. A responsabilidade por lucros cessantes deve ser afastada quando o prejuízo decorre de atraso em voo operado por terceira companhia aérea, não integrante da relação jurídica processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/11/2021; STJ, REsp 1852533, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/07/2021; TJES, AC nº 0037609-19.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003815-09.2024.8.08.0024

APELANTE: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A

APELADOS: LIVIA STEIN XIMENES E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Livia Stein Coura e outros em razão da sentença de Id 13823648, na qual a MM. Juíza da 2ª Vara Cível de Vitória, em “
Ação Judicial de Indenização por Dano Moral e Material
” ajuizada em face de Companhia Panamena de Aviacion S/A e Delta Air Lines Inc, julgou parcialmente improcedente o pedido autoral para condenar a primeira requerida ao “
reembolso da quantia correspondente a diferença entre o valor já estornado (R$ 37.103,86 – comprovante de ID nº 45501645) e a quantia paga na aquisição das novas reservas junto a demandada DELTA AIRLINES (R$ 83.779,45 (comprovante de ID nº 37444662), a título de perdas e danos
”; bem como “
ao pagamento de lucros cessantes à autora LÍVIA STEIN COURA (...), correspondente aos plantões que deixou de laborar como médica em razão do atraso gerado pelo cancelamento do voo, a partir da data prevista para chegada ao destino final, qual seja, 28/01/2024
”; e, por fim, “
ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada requerente, a título de danos morais
”

No recurso de Id 13823650, a Apelante pugna pela reforma da sentença argumentando, em síntese: (
i
) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso; (
ii
) a inexistência de falha ou defeito nos serviços, em virtude da ocorrência de caso fortuito; (
iii
) que foram tomadas as devidas providências para realocação dos requerentes em outros voos; (
iv
) que os requerentes já foram reembolsados pelas passagens referentes aos voos cancelados; (
v
) a inocorrência de danos materiais ou morais passíveis de indenização.

Extrai-se da inicial (Id 13822864) que os requerentes adquiriram passagens aéreas da empresa Apelante com destino a Orlando (Estados Unidos), com embarque programado para 15/01/2024 e retorno em 28/01/2024. Contudo, às vésperas da viagem, foram comunicados acerca do cancelamento dos voos internacionais, que compreendiam os trechos de São Paulo-Panamá e Panamá-Orlando. Afirmam, ainda, que a companhia aérea não ofertou possibilidade de realocação em outro voo, tampouco reembolsou os valores pagos pelas passagens.

Narram, ainda, que em vista da proximidade com a data da viagem e para não perderem os valores gastos com hospedagem e passeios, adquiriram novas passagens aéreas junto a empresa Delta Air Lines, no importe de R$ 83.779,45 (oitenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Na viagem de retorno ao Brasil, contudo, houve atraso nos voos, fazendo com que uma das autoras, Lívia Stein Ximenes, perdesse um dia de plantão médico e, com isso, deixasse de auferir a quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

A companhia aérea Apelante, por sua vez, alega que o cancelamento dos voos ocorreu em razão da suspensão das operações com a aeronave Boeing 737 Max 9, por determinação da autoridade de Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA), posteriormente ratificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme documento de Id 13823618 e 13823619. Argumenta, assim, a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do CDC ao caso.

A Convenção de Montreal disciplina os limites da responsabilidade de reparação das companhias aéreas em danos materiais relacionados a extravio de bagagens e cargas, não abarcando os danos morais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido, atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o CDC
” (AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/11/2021).

In casu
, a demanda versa sobre danos gerados por cancelamento de voo e nova compra de passagens, de modo que aplicam-se as normas consumeristas para a reparação tanto de danos materiais quanto de danos morais, cujo diploma estabelece a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços.

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037609-19.2018.8.08.0024 APELANTE: LEONARDO DE SÁ CAVALCANTE APELADOS: BRITISH AIRWAYS P.L.C. e IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VOO INTERNACIONAL – OVERBOOKING – CANCELAMENTO – ATRASO NA REALOCAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS SOFRIDOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SOLIDARIEDADE ENTRE AS COMPANHIAS AÉREAS - CODESHARE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
. 1. Diversamente do que foi entendido pelo d. Juízo a quo, ao caso em comento são aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o autor se amolda ao conceito de consumidor trazido pelo artigo 2°, do CDC e a ré se amolda ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3°, do mesmo diploma legal.
2. A aplicação das convenções internacionais de aviação, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, aplicam-se aos voos internacionais apenas no que tange às questões relacionadas ao prazo prescricional bienal da Convenção de Varsóvia e à limitação da reparação por danos materiais referentes ao extravio de bagagens, não abarcando os danos morais. Não se trata da hipótese dos autos, uma vez que se discute danos morais e materiais decorrentes de overbooking e cancelamento de voo internacional.
3. Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJES, Classe: AC - 0037609-19.2018.8.08.0024
, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2023)
Sem grifos no original

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, a “
manutenção não programada em aeronave se trata de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea e que, portanto, não afasta a sua responsabilidade pela falha no serviço prestado
”.

Ademais, a resolução n. 400/16 da ANAC estabelece os deveres do transportador nos casos de atraso, cancelamento e interrupção do serviço:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte,
devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Na hipótese dos autos, a companhia aérea tomou ciência acerca da suspensão das aeronaves modelo Boeing 737 Max 9 em 06/01/2024, havendo tempo hábil para a realocação dos passageiros em outras voos da mesma companhia ou de companhias parceiras, sem, contudo, promover a reacomodação, conforme se verifica das comunicações via
e-mail
de Id 13822868 e 13822874.

Não obstante, a transportadora efetuou o reembolso da quantia de R$37.103,86 (trinta e sete mil cento e três reais e oitenta e seis centavos), fato que apenas ocorreu após o ajuizamento da presente demanda. Assim, em razão da necessidade da compra de novas passagens em caráter de urgência, que totalizaram
R$83.779,45 (oitenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), necessária a manutenção da sentença para condenar a Apelante à restituição da diferença despendida pelos passageiros.

Em relação à condenação em lucros cessantes em favor da Apelada Lívia Stein, verifica-se que o dia perdido de trabalho deu-se em virtude do atraso de voo operado pela empresa Delta Air Lines, de modo que imperiosa a reforma parcial da sentença, neste ponto, para reconhecer a ausência de responsabilidade da Apelante Copa Air Lines em indenizar a parte autora em lucros cessantes.

Por fim, insurge-se a empresa de transporte aéreo quanto à condenação por danos morais.

A Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Devido, portanto, o pagamento de indenização por danos morais pela companhia aérea em favor dos requerentes.

Acerca da fixação do
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

Diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve a indenização ser mantida no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada parte Apelada, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reconhecer
a ausência de responsabilidade da Apelante em indenizar a parte autora em lucros cessantes.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se os honorários advocatícios fixados em sentença, isto é, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro que se trata de
apelação cível

interposta por
Compañia Panameña de Aviación S/A (Copa Airlines)

contra a r. sentença (ID 13823648) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Lívia Stein Coura e outras
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a empresa demandada (i) ao reembolso da quantia correspondente à diferença entre o valor já estornado e a quantia paga na aquisição de novas reservas junto à Delta Airlines; (ii) ao pagamento de lucros cessantes à autora Lívia Stein Coura, correspondentes ao plantão que deixou de laborar como médica em razão do atraso do voo; e (iii) ao pagamento da quantia de R$ 10.000 (dez mil reais), para cada requerente, a título de indenização por danos morais.

Em recurso de apelação cível (ID 13823650), a apelante alega, em síntese, que o cancelamento do voo se deu em razão de caso fortuito, decorrente da suspensão das operações com a aeronave Boeing 737 Max 9 por determinação da Autoridade de Controle de Aviação Civil dos Estados Unidos (FAA). Aduz que cumpriu com seu dever de informação prévia e ofereceu alternativas, como reembolso integral e remarcação, descaracterizando a falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o nexo de causalidade apto a configurar os alegados danos materiais e morais indenizáveis.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, se pronunciou pelo
parcial
p
rovimento do recurso de
apelação
unicamente para reconhecer a ausência de responsabilidade da apelante em indenizar a parte autora em lucros cessantes, haja vista que o atraso que teria gerado a perda do dia de trabalho se deu em voo operado pela companhia
Delta Air Lines
, excluída do feito em razão da homologação de acordo firmado entre as partes,
no que foi acompanhado
pelo eminente
Des.
Dair
José Bregunce de Oliveira
.

Na sequência, pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria submetida a esta colenda Câmara e, após detido exame, com o máximo respeito ao entendimento exarado pelo eminente Relator,
ouso divergir de Sua Excelência para
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, não somente para reconhecer a ausência de responsabilidade sobre os lucros cessantes, mas também para
reduzir o valor fixado pelo Juízo
a quo
a título de indenização por danos morais
, no escopo de manter o posicionamento que tenho adotado em situações semelhantes.

No caso em tela cinge-se a controvérsia recursal em definir os parâmetros da responsabilização da ora apelante pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de voo internacional das ora apeladas.

Pelo que se observa, no presente caso restou incontroverso que o voo adquirido pelas autoras junto à
C
opa
Airlines
, para a data de 15/01/2024, foi
cancelado
em razão da suspensão das operações da aeronave Boeing 737 Max 9, por determinação da Autoridade de Controle da Aviação Civil (FAA) dos Estados Unidos, em 06/01/2024, ratificada pela ANAC.

Narram as autoras que restaram desamparadas, sem informações precisas sobre a viagem ou acerca da eventual realocação em voos de outras companhias, tampouco tendo sido providenciado o imediato reembolso dos valores despendidos com referidas passagens.

Ato contínuo, em que pesem as tentativas frustradas de remarcação da viagem e de recebimento do devido reembolso, as autoras efetuaram a compra de novas passagens, junto à companhia
Delta Airlines
, no valor de R$ 83.779,45 (oitenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), para que conseguissem chegar a seu destino e usufruir das hospedagens e passeios já pagos.

Diante disso, ingressaram em juízo buscando a reparação dos danos de ordem material e moral experienciados em razão da conduta desidiosa da ora apelante.

Em sede de sentença, entendeu o Juízo de primeiro grau por condenar a parte ré ao pagamento de reembolso da quantia correspondente à diferença entre o valor já estornado e a quantia paga na aquisição de novas reservas junto à
Delta Airlines
; ao pagamento de lucros cessantes à autora Lívia Stein Coura, correspondentes ao plantão que deixou de laborar como médica em razão do atraso do voo; e ao pagamento da quantia de R$ 10.000 (dez mil reais), para cada requerente, a título de indenização por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Não obstante, a inversão do ônus da prova, em casos de falha na prestação de serviços, é
ope legis
, incumbindo ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado de forma adequada e segura, ou que o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, a Resolução nº. 400 da ANAC
1

estabelece que as operadoras
devem oferecer alternativas de reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de
cancelamento de voo
, podendo a reacomodação ser em voo próprio
ou de terceiros
para o mesmo destino.

Contudo, no caso em tela, percebe-se que, malgrado as incessantes tentativas de resolução do imbróglio junto à companhia aérea (ID’s 13822883 e 13823585), tais providências não foram realizadas, o que caracteriza a
falha na prestação do serviço
e o consequente dever de indenizar.

Destaca-se, inclusive, que o reembolso dos valores referentes às passagens canceladas pela companhia aérea apelante somente correu
após o ajuizamento da presente ação
, em março de 2024, conforme se observa das faturas de cartão de crédito da parte autora (ID 13823635).

Lado outro, entendo que a mera alegação de que o cancelamento se deu em razão da suspensão das operações da aeronave Boeing 737 Max 9, por determinação da Autoridade de Controle da Aviação Civil (FAA) dos Estados Unidos, não afasta a responsabilização da ora apelante.

Nesse sentido também é o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 38.202 - RJ (2011/0202762-0) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE: AEROLINEAS ARGENTINAS S/A ADVOGADO: MARCUS CONSEDEY PERLINEIRO E OUTRO(S) AGRAVADO: LETÍCIA ROMERO DE CARVALHO ADVOGADO : LUCIANA DA SILVA FREITAS E OUTRO(S) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fulcro nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional em face de acórdão, proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: ‘DIREITO DO CONSUMIDOR. Ação de responsabilidade civil proposta por passageira em face de companhia de aviação em razão de atrasos que totalizaram 16 horas e a fez pernoitar em aeroporto no exterior, sem assistência. Sentença de procedência a arbitrarem R$ 8.000,00 a indenização do dano moral. 1. Disciplina as relações de consumo entre passageiro e companhia aérea o Código de Defesa do Consumidor, por ser lei especial e principiológica que regula os negócios jurídicos de consumo, dando eficácia do princípio constitucional geral e setorial da defesa do consumidor, e não a Convenção de Montreal que, a par de viger no Brasil com força de lei, é norma geral disciplinadora do transporte aéreo internacional. 2.
O atraso de embarque por falha mecânica das aeronaves e por falha de comunicação por rádio é fortuito interno, integrando o risco da atividade da transportadora, o que não afasta dever de indenizar independentemente de culpa
(Lei 8.078/90, art. 14). [...] Precedente. 7. Agravo regimental desprovido.’” (AgRg no Ag 1.019.589/RJ, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17.5.2010) Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2011. MINISTRO RAUL ARAÚJO, Relator (Ministro RAUL ARAÚJO, 29/08/2011)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1–
A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade.
2– Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 – Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4– Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 – Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual. Art. 405 do Código Civil. 6 – Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da súmula de 362 do STJ. 7 – Recursos conhecidos e desprovidos”. (TJES, Classe: Apelação, 11140127959, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 25/05/2017).

Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, o que implica o
dever de indenizar os danos de ordem material causados
, a saber, a quantia correspondente a diferença entre o valor já estornado (R$ 37.103,86) e o montante pago na aquisição das novas reservas junto à
Delta Airlines
(R$ 83.779,45) como bem sedimentado na r. sentença objurgada.

Por derradeiro, com relação aos
danos morais
pleiteados, não obstante o reconhecimento do aborrecimento e dos transtornos sofridos pelas ora apeladas, a indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a necessidade de evitar o enriquecimento ilícito do ofendido.

Especificamente em relação às transportadoras aéreas de passageiros, vem entendendo a jurisprudência do STJ, mais recentemente, que “
O mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, por si só não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto
” (AgInt no AREsp n. 2.729.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.); e “
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo
” (AgInt no AREsp n. 2.150.150/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/6/2024.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se firmado no sentido de que vários são os fatores que devem ser levados em conta na investigação da real ocorrência de dano moral em hipóteses como a presente, não havendo se falar em dano
in re ipsa
.

No presente caso, embora o cancelamento tenha causado transtornos, as apeladas optaram por adquirir novas passagens com outra companhia aérea, de modo que
conseguiram realizar a viagem programada
e não sofreram as perdas das reservas de hotéis, passeios e ingressos.

A alegação de que a autora Lívia Stein Coura, profissional médica, cancelou plantões em razão dos atrasos no voo não pode ser imputada à ora apelante, conforme sedimentado no voto do E. Des. Relator.

Considero, ainda, que as apeladas, conforme expõem os autos, não sofreram a perda da viagem programada, tampouco foram compelidas a realizar alterações substanciosas na programação já idealizada.

Diante disso, a extensão do dano moral, caracterizado em virtude do transtorno inicial ocasionado pelo
cancelamento das passagens
, bem como pela
demora da companhia em proceder no reembolso dos valores despendidos
, não se mostra tão gravosa a ponto de justificar o montante fixado.

Assim como o Magistrado
a quo
, portanto, compreendo que o dano moral está caracterizado na presente hipótese, e mais do que isso, a condenação é necessária sob o ponto de vista
pedagógico
, como instrumento de proteção do passageiro consumidor.

Contudo, entendo que o valor fixado em sentença não guarda proporção com o desconforto vivido pelas ora apeladas, bem como se distancia dos parâmetros adotados pelos tribunais pátrios. Veja-se:

“Transporte aéreo nacional – Embarque atrasado em cerca de 05 horas (e permanência no aeroporto por, aproximadamente, 07 horas, em se considerando que o voo viera a ser antecipado, por via eletrônica) – Pedido inicial parcialmente acolhido – Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$2.000.00 - Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Remarcação do voo, em duas oportunidades, por meio de correio eletrônico, para antecipar o embarque e no check-in para postergá-lo – Ausência de impugnação específica – Imputação do fato à pandemia de Covid-19 – Alegação genérica – Inexistência de documento a demonstrar que outras companhias não operaram no trecho e dia contratados – Voo realizado em período de menos restrição e com retomada das atividades -
Falha na prestação do serviço – Fortuito interno – Dano moral caracterizado –
Permanência no aeroporto sem assistência material durante o lapso temporal de atraso –
Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
– Atraso relevante, mas sem consequências – Ausência de provas quanto à perda de compromissos pessoais/profissionais – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta –
Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração para R$3.000,00
– Juros – Termo inicial a contar da citação – Honorários do patrono do autor – Fixação irrisória – Remuneração que deve ser digna – Fixação por equidade nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil – Recurso do autor acolhido e apelo da ré rejeitado”. (TJSP; Apelação Cível 1013892-52.2020.8.26.0003; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2021; Data de Registro: 12/05/2021)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO.
DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM (R$2.000,00)
FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020)

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL. PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO. ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO
, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020)

Desse modo, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, à luz da jurisprudência pátria, mormente do STJ e deste TJ-ES, que afasta a presunção do dano moral e considera as particularidades do caso concreto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido, motivo pelo qual decido por fixá-lo na quantia de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
para cada uma das apeladas.

Assim sendo, imprescindível se faz
dar parcial
provimento ao recurso de
apelação
, unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e juros de mora adotados em sentença.

Por tais considerações, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, comungo do entendimento do insigne Relator quanto à
improcedência dos lucros cessantes
e, ainda mantendo o
conhecimento
e
parcial
provimento
do apelo, inauguro, concessa vênia, divergência para também reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das autoras
.

É como voto.

1
Art. 3º Nos casos de alteração programada pelo transportador (art. 12 da Resolução no 400, de 2016), atraso do voo,
cancelamento do voo
e interrupção do serviço (art. 21 da Resolução no 400, de 2016), ficam suspensas as obrigações de oferecer: I - assistência material (art. 27 da Resolução no 400, de 2016), quando as situações previstas no caput deste artigo forem decorrentes do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades; II -
reacomodação em voo de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade (art. 28 da Resolução no 400, de 2016), onde houver disponibilidade de voo próprio do transportador;
[...]

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos: I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.